Tribunal: TJDFT
Processo: 0714844-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERIGO PARA VIDA OU SAÚDE DE OUTREM. LESÃO CORPORAL LEVE. DANO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEITADA. LEGÍTIMA DEFESA. INCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta pelo réu Ivaldo, condenado como incurso no artigo 163, parágrafo único, inciso I e artigo 129, “caput”, ambos do Código Penal (dano qualificado e lesão corporal leve), à pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima. Concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos.
2. Apelação interposta pelo réu Severino, condenado como incurso no artigo 132, “caput”, do Código Penal (perigo para a vida ou saúde de outrem), à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por 1 (uma) restritiva de direitos.
II. Questões em discussão:
3. As questões em discussão consistem em: (i) em sede preliminar, a nulidade da sentença, em razão da ofensa ao princípio da identidade física do juiz; (ii) analisar se é possível a absolvição do réu Ivaldo em razão da legítima defesa, atipicidade ou insuficiência de provas; (iii) analisar se é possível a absolvição do réu Severino tendo em vista a ausência de dolo ou prova da inexistência do fato; (iv) aplicação do concurso formal para os delitos de lesão corporal leve e dano qualificado.
III. Razões de decidir:
4. A identidade física do Juiz é prevista no artigo 399, § 2o, do Código de Processo Penal, o qual dispõe que “o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença”. Contudo, a regra não é absoluta e admite-se, excepcionalmente, que Magistrado diverso o faça quando aquele estiver impossibilitado de realizar o ato por motivo de afastamento, licenciamento, remoção, convocação para atuação no Tribunal, entre outros.
5. Restou evidenciada a vontade de colocar a vítima em risco de sofrer um dano, tendo em vista que o acusado acelerou o veículo na direção dela.
6. A configuração da legítima defesa, como excludente de ilicitude, requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso “moderado” dos “meios necessários” ao se repelir “injusta agressão”, em concomitância, o que não se verificou na espécie.
7. Nos termos do artigo 163, parágrafo único, do Código Penal, ainda que o acusado, mediante uma ação, tenha praticado dois crimes, o preceito secundário do referido artigo determina a soma das reprimendas atinentes ao dano qualificado e à violência, não sendo possível a aplicação do concurso formal.
IV. Dispositivo:
8. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.